Tribunal: TJES
Processo: 0010216-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010216-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. VENDA CASADA DO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por BV Financeira S.A., anulou o processo administrativo nº 2134/2013 e a multa de R$ 57.272,39 aplicada pelo PROCON/ES, decorrente da cobrança de tarifa de cadastro e seguro proteção financeira. O Município alega a legalidade da atuação do PROCON e a validade da multa aplicada com base no descumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro proteção financeira pela instituição financeira; e (ii) a adequação do valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhece a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro em contratos bancários, não configurando abusividade, desde que respeitados os valores de mercado.

Em relação ao seguro proteção financeira, a cobrança é considerada abusiva se configurada a prática de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ, que impede a imposição compulsória de seguro vinculado à instituição financeira ou seguradora indicada.

No caso em análise, não há comprovação de que o consumidor teve a opção de escolher livremente a contratação do seguro ou a seguradora, configurando venda casada e justificando a revisão da multa aplicada pelo PROCON.

A dosimetria da multa administrativa deve observar os critérios do art. 57, parágrafo único, do CDC, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, e estar em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Considerando a quantia histórica da multa, de R$ 57.272,39, e a aplicação inadequada dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a multa deve ser reduzida em 50%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de cadastro em contratos bancários é legal, desde que compatível com a média de mercado.

A imposição compulsória de seguro proteção financeira pela instituição financeira configura venda casada, violando o direito do consumidor à livre escolha.

A multa administrativa imposta pelo PROCON deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida se arbitrada em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Nos termos do voto médio, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA SESSÃO VIRTUAL: 27/01/2025

P
ROCESSO INICIADO EM PAUTA VIRTUAL

R
ELATÓRIO

O
SR. DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
MOACYR
CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTE
(

RELATOR):-

T
rata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITORIA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por BV Financeira S.A., que julgou procedentes os pedidos iniciais, anulando o processo administrativo nº 2134/2013 e, por conseguinte, a multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Em suas razões de id. 8763875 sustenta o ente público, inicialmente, a legalidade na atuação do PROCON/ES em relação à fiscalização e aplicação da multa, considerando o descumprimento, pela instituição financeira, das normas do CDC.

Aduz a ilegalidade da tarifa de cadastro e do seguro contratado, este último por se tratar de venda casada, sendo, portanto, descabida a intervenção do Judiciário.

Contrarrazões de id. 8763877 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.
]

Vitória, 24 de novembro de 2024.

*

V O T O

O
SR. DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTE
(
RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITORIA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por BV Financeira S.A., que julgou procedentes os pedidos iniciais, anulando o processo administrativo nº 2134/2013 e, por conseguinte, a multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Em suas razões de id. 8763875 sustenta o ente público, inicialmente, a legalidade na atuação do PROCON/ES em relação à fiscalização e aplicação da multa, considerando o descumprimento, pela instituição financeira, das normas do CDC.

Aduz a ilegalidade da tarifa de cadastro e do seguro contratado, configurando este último venda casada, sendo, portanto, descabida a intervenção do Judiciário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a multa administrativa imposta pelo PROCON à BV Financeira, considerando a cobrança de tarifa de cadastro e seguro proteção financeira por esta realizado em relação a consumidor.

Após exame dos autos, firmo o convencimento de que assiste parcial razão ao recorrente.

Explico.

Observa-se no presente caso que a multa aplicada decorreu de reclamação realizada pelo consumidor Lucimar Leitão da Silva, em razão da cobrança de tarifa de cadastro e taxa de seguro, nos valores, respectivamente, de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) e de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), em decorrência da Cédula de Crédito Bancário emitida para financiamento de veículo automotivo.

A autoridade administrativa aplicou a multa no valor histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) por entender que ditas cobranças seriam abusivas.

Todavia, a Corte Superior já firmou compreensão no sentido de que a cobrança da tarifa de cadastro não configura ilegalidade.

Confira-se o julgado que segue:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MORA CONFIGURADA. [...]
5. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro e de registro. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.772.563; Proc. 2020/0263143-6; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/06/2021)

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. JUROS, TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TARIFA RELATIVA A SERVIÇOS DE TERCEIROS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3 -
Sobre a tarifa de cadastro, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer e dar parcial provimento ao RESP nº 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento pela legalidade de tal encargo
. [...] (TJES; AC 0001232-59.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021)

Em acréscimo, quadra destacar que a súmula 566 da Corte Cidadã dispõe que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.

3.518/2007, em 30/4/2008,

pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Quanto ao valor cobrado, no patamar de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), esta Corte também já reconheceu ser razoável, compatível com a média do mercado:

APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. IOF. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE (TEMA 958). REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. VALIDADE (TEMA 972). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO PARA A AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O RÉU. [...]
Na espécie, não se vislumbra abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), não caracterizando onerosidade excessiva, nem vantagem desarrazoada ao banco. Outrossim, encontra-se em patamar similar à utilizada no mercado, devendo ser mantida no contrato em respeito ao princípio da pacta sunt servanda.
[...] (TJES; Apl 0016481-12.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 10/06/2019; DJES 17/07/2019)

Prosseguindo, quanto à cobrança do Seguro Proteção Financeira, sustenta o apelante sua ilegalidade, seja em virtude de sua imposição compulsória como condição para a celebração do contrato, seja em razão de configurar prática de venda casada.

O c. STJ, ao julgar o Tema 972, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu, entre outros pontos, que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”,
sob pena de configurar típica venda casada. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva. 2)
O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190176826, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.

Dessa forma,
in casu
verifico que não há mínima prova juntada nos autos de que o consumidor teve a opção de contratar ou não o seguro prestamista, bem como escolher a seguradora de sua preferência.

Ainda, indene de dúvidas que a cláusula contratual 19 não assegura liberdade na escolha de outro contratado, ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, resta condicionada a preferência da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de vínculo com outra empresa, à escolha do consumidor.

Neste sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência que afastou a cobrança do seguro prestamista, determinando à requerida a restituição dos valores pagos a tal título, incluindo os juros remuneratórios que tenham sobre eles incidido. Insurgência do réu. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
A seguradora contratada (Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.) faz parte do mesmo conglomerado econômico do banco apelante. Ao atuarem de forma conjunta, impõem ao consumidor a contratação de um seguro prestamista na mesma oportunidade do contrato de financiamento, restando demonstrada a prática da venda casada
. JUROS REFLEXOS. Inaplicabilidade. Observância ao Tema 968 enfrentado pelo STJ, que estabelece a impossibilidade de serem aplicados os encargos contratuais para a repetição do indébito. Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - AC: 10188773320218260002 SP 1018877-33.2021.8.26.0002, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 06/09/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022)

Nessa toada, considerando a ilegalidade da cobrança do Seguro Proteção Financeira, em que pese a apurada violação à legislação consumerista, tenho que o valor arbitrado pelo Procon no Processo Administrativo nº 2134/2013, de
f
ato, mostrou-se desarrazoado, pois sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

rtigo 57. A pena de multa,

graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ressalto que embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência deste Sodalício admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação.

Veja-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EMPRESA CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. FALTA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. 1.
O Egrégio Tribunal de Justiça é competente para realizar o controle judicial dos atos administrativos, sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, excepcionalmente, é possível a avaliação das situações em que há aplicação de multa pelo PROCON.
” [...](TJES; Apelação Cível n. 0007654-79.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relatora: Desª. Marianne Judice de Mattos; Julg: 24/11/2023)

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VÍCIO DO SERVIÇO. FILA EM BANCO. ATRASO NO ATENDIMENTO. COMPROVADO. VALOR DA REPRIMENDA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. O recorrente deve responder pelo vício do serviço, pois
os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos vícios de qualidade que tornem os serviços impróprios para o consumo, como o é o atendimento em agência bancária em prazo desarrazoado
, nos termos do artigo 20, caput e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.
2. No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo Procon Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida. 3. O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) A gravidade da infração; (II) A vantagem auferida e (III) A condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.
4. O valor de R$17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos) se mostra proporcional e razoável, pois a dosimetria utilizada pelo Procon Municipal respeitou os parâmetros legais, em especial o fator agravante da reincidência. Precedentes. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida”. (TJES; Apl 0007753-10.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019)

Neste cenário, concluo que a multa aplicada na esfera administrativa deva ser reduzida para dez mil reais, ante a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo porque demonstrada a legalidade de uma das condutas atribuídas à recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e a ele dou
PARCIAL

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Via de consequência, diante da sucumbência recíproca, os ônus decorrentes desta deverão ser redistribuídos, de tal forma que as custas processuais deverão ser arcadas pelas partes de forma pro-rata, enquanto os honorários advocatícios fixo no patamar de 10% (dez por cento), sendo que os de responsabilidade da autora deverão recair sobre o valor da condenação ao pagamento da multa arbitrado na presente decisão; quanto aos responsabilidade da municipalidade, incidirão sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira, considerando o valor da multa originária fixada pelo Procon e o
quantum
arbitrado no presente
decisum
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de

recurso de
apelação interposto pel
o Município de Vitória
c
ont
ra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
d
a 5ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que,
nos autos da ação ordinária ajuizada por BV Financeira S.A. -
Crédito, Financiamento e Investimento
, julgou procedentes os pedidos iniciais, anulando o processo administrativo nº 2134/2013 e, por conseguinte, a multa
administrativa arbitrada no valor
de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O

E
minente
R
elator
deu parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar
parcialmente
procedente
a pretensão
deduzida na
inicial,
a
fast
ando
a nulidade integral do processo administrativo n°
2134/2013,
reconhecendo
a licitude da cobrança
da tarifa de cadastro, bem como identificando a abusividade praticada pela reclamada diante da realização de
cobrança d
e

seguro de proteção financeira

sem demonstrar
a livre escolha do consumidor na contratação do serviço.

E
m consequência, Sua Excelên
1
cia
reduzi
u

o valor da multa administrativa de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sente mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
para R$ 10.000,00
(dez mil reais),
em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
previstos no
art. 57 do CDC
,
e
redistribuiu
os ônus sucumbenciais
, com custas processuais
a serem pagas
de forma
pro rata
e honorários advocatícios fixados em
10%
(dez por cento)
sobre os valores respectivos da multa fixada
.

P
edi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

Revela-se adequado o
processo administrativo
quanto
à legalidade da cobrança de
tarifa de cadastro
e
sobre
a abusividade perpetrada pela apelada
pela cobrança da
t
axa de seguro
sem demonstrar
a livre escolha do consumidor na contratação do serviço
para, ao fim, efetivar a contratação de
Cédula de Crédito Bancário emitida para financiamento de veículo automotivo.

Todavia
, p
or entender que o caso não guarda gravidade correspondente com o valor fixado para a multa administrativa,
fixo-o em valor
que julgo mais consentâneo com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.

É

que t
ratando-
se
de
sanções administrativas,
não se pode perder de vista que tais
devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitos
as
das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa
administrativa
aplicada decorreu d
a
cobrança de tarifa de cadastro
no valor
de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) e taxa de seguro no valor
d
e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais),
pela contratação de empréstimo
por meio de
Cédula de Crédito Bancário emitida para financiamento de veículo automotivo.

Afasta
da
a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, remanesce
u

caracterizada a abusividade

d
a cobrança da taxa de seguro no valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

É

evidente,
destarte,
a desproporcionalidade da multa
fix
ada
administrativamente
,

pois não guarda relação de coerência com a infração
e nem mesmo com o valor
da
taxa exigida
.

Em outras palavras, a conduta d
a apelada
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor,
que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso,

conclu
o

que
o valor d
a multa fixada administrativamente deve
ser ajustad
o
para R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais),
pois melhor
observa
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tais razões
,
com a mais respeitosa
vênia
a entendimentos
contrários
,
dou parcial provimento ao
recurso do Município de Vitória para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer a abusividade da cobrança
da taxa de seguro
imposta na contratação de
Cédula de Crédito Bancário
e fixar o valor da multa administrativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que deverá
ser

corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da publicação do acórdão e
acrescido de juros
de mora

pelo índice da caderneta de poupança,

a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa (constituição definitiva do crédito tributário).

F
ace à sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento)
para cada, bem como em honorários advocatícios que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) do valor da multa reduzida,
a ser pago em
favor do patrono d
e cad
a parte, vedada a compensação (CPC, art. 85, §14).

Sem honorários recursais.

É como voto.

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos

*

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

PROCESSO INICIANDO DE FORMA PRESENCIAL EM FUNÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de sentença proferida pelo
JUÍZO D
E
VITÓRIA -
5
ª VARA D
A
FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS
, em
ação ordinária

ajuizada

por BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
cujo
decisum

julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o processo administrativo
n. 2134/2013 e respecti
va multa imposta pelo Procon na monta de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Conforme relatoriado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs
o
apelo sustentando, em síntese,
a necessidade de manutenção do
valor da multa aplicad
a
pelo PROCON.

Em seu voto,
o
e. Relator
Des.
FABIO BRASIL NERY
,
deu parcial
provimento ao recurso por considerar que
apesar da ilegalidade da cobrança do seguro proteção financeira em violação direta à legislação consumerista, o valor arbitrado pelo Pro
con
no Processo Administrativo nº 2134/2013
mostrou-se desarrazoado e desproporcional,
devendo portanto ser reduzido para dez mil reais.

Ato contínuo, o e. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA proferiu voto divergente para também dar parcial provimento ao apelo da municipalidade, contudo, reduzindo a multa administrativa para o valor de cinco mil reais.

Nesta oportunidade, manifesto meu posicionamento
no sentido de manter a penalidade administrativa levada a efeito pelo PROCON municipal na monta de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
em desfavor de
BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88
, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II
e
III, do CPC/15, dispõe
não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue
conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o
motivo concreto
de sua incidência no caso
e
invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

V
ejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão,
vedada a adoção de fundamentação implícita,
sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal),
não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.
” (
STJ;
AgInt no REsp n. 2.033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“
O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas ideias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Note-se, portanto, ser imprescindível que as razões

contidas
nas manifestações judiciais
, notadamente no presente acórdão, não se resumam
a asseverar,
laconicamente
, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sem adentrar às especificidades do caso
,
devendo,
in casu
, realizar o
enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC,
e, assim,
explicitar,
ainda que objetivamente,
com base em quais
elementos
concretos
chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos n
o Decreto Municipal nº11.738/03
,
a fim de reduzir a penalidade de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

Noutra
s
palavras, não é dado ao
magistrado
ignorar
as
fórmulas de cálculo
presentes
n
o Decreto Municipal nº11.738/03
, sem ao menos declara
r
a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas,
como também, repise-se,
rev
er
a penalidade de multa sem indicar quais
elementos concretos
o levaram a proceder
à
redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em
mera subjetividade, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacion
á-los
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

Destarte, para que
a
manifestação judicial
atend
a
ao dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15,
deverá
enfrent
ar
a situação concreta
,
fazendo constar, caso assim seja,
o apontamento específico
do porquê se revelaria desarrazoável ou desproporcional a penalidade aplicada
.

Digo isso pois,
“
p
ara que se aplique tal princípio,
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
”
(
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Reitere-se: para que o Poder Judiciário promova a modificação da compreensão alcançada na via administrativa com base, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é imprescindível explicitar, primeiramente, o que o órgão julgador entende por “princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”, notadamente quando a conclusão colida, frontalmente, com as diretrizes normativas da Administração Pública, sob pena de conspurcar o artigo 489, § 1º, inciso II, do CPC/15.

Idêntica posição têm perfilhado as demais Cortes Pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Direito constitucional. Direito Administrativo.
Sentença que, em sede de embargos à execução, reduziu multa imposta pelo PROCON, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
Impossibilidade. Sentença que carece de fundamentação, ofendendo o art. 489, § 1º, II, do CPC, sendo o caso de sua anulação.
Decisão que invoca conceitos jurídicos indeterminados, de tessitura aberta, sem os explicar nem justificar seu emprego no caso concreto.
Recurso do embargado provido. Recurso do embargante prejudicado. (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Fixadas estas premissa
s
,
é cediço
que
a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, a
fórmula
matemática

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo
40, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§
6
º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa

Classificação do Fornecedor

0,56

Grande empresa

0,35

Pequeno porte

0,09

Microempresa

Art
igo
41
, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º-
Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativo aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes.

Não obstante, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto,
tampouco desv
e
ncilhar a controvérsia da análise
dos critérios e fórmulas estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03
.
Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Relevante, novamente, consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade,
“
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
”
(
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade,
não se admitindo, por seu turno, o

mero
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade),
desprovidos de correlação com as
especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na
indicação de
elementos concretos
que indiquem a superação
dos critérios objetivos estabelecidos
no Decreto Municipal nº 11.738/03.

Na hipótese,
trata-se de
ação ordinária

com o fito de anular
multa aplicada pelo PROCON por meio do processo administrativo nº
2134
/201
3
, sob o fundamento de que teria
a requerente
infringido a legislação consumerista, uma vez que o consumidor
teria sido obrigado a contratar,
em especial,
seguro de proteção financeira (venda casada
),a revelar conduta abusiva
.

Com a devida vênia,
em conformidade com os votos que me antecederam, não encontro razões para afastar a penalidade imposta à instituição finaceira em questão, contudo, de forma divergente,
não vejo ser
possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pel
a Administração Pública
, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este órgão colegiado.

Ainda
no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados
no
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06,
notadamente em seu
s
artigo
s

40 e 41
, já citado
s
,
cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Sem receio de ser repetitivo, apresento, novamente, para melhor visualização, a sistemática de cálculo contida nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, essencial para a aferição da regularidade da penalização:

Artigo
40, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§
6
º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa

Classificação do Fornecedor

0,56

Grande empresa

0,35

Pequeno porte

0,09

Microempresa

Art
igo
41
, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º- Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativo aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes.

Dito isso
, classificou-se a infração segundo
a
sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
item 17 do

GRUPO I
I
I
,
do ANEXO, d
o
Decreto Municipal nº 11.738/03,
e a vantagem auferida como sendo de
caráter individual
.

Em relação
à condição econômica do infrator
,
ante a falta de demonstrativo do faturamento bruto anual da fornecedora/demandante, arbitrou-se o valor de R$
5
.000.000,00 (
cinco
milh
ões
de reais) como faturamento bruno relativo ao exercício de 20
12
, nos termos do artigo 39, parágrafo único
2
, do
Decreto Municipal nº 11.738/03,
montante, registre-se, singelo diante do porte econômico da infratora.

Não por menos, “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente ("condição econômica do fornecedor"). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

P
or fim, u
ma vez fixada a
pena base,
incidiram como fatores agravantes as situações descritas nos incisos I (ser o infrator reincidente) e IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências), do Decreto 2181/97.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do
artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
, não teriam sido considerados pelo PROCON, na medida em que,
reitere-se,
expressamente
e minuciosamente
considerados na fórmula
matemática d
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
para a fixação da pena base.

Notem, eminentes
D
esembargadores, que, embora suscit
e
violação principiológica,
a fornecedora/demandante
o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada n
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

S
equer indicou a demandante o porquê não seria a penalidade proporcional
e
quais seriam os elementos para tal convicção,
a fim de
, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer
critério
, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se na exordial que os
critérios do
artigo 57, do CDC,
não teriam sido observados pelo PROCON, contudo,
em momento algum
a fornecedora/demandante
relacionou
eventual descompasso d
a multa aplicada
aos respectivos critérios, quais sejam: a

gravidade da
infração
;
a
vantagem auferida
e
a sua
condição econômica
,
ônus que lhe competia.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve um
a gigante
do setor financeiro
.

Nesse passo, caracterizada a prática abusiva perpetrada pela fornecedora, instituição bancária de grande porte, com
capital social
declarado
à Receita Federal de
que supera quatro bilhões de reais
, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É
bom que se diga
que a pretensão de minoração
, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedor
e
s que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

N
outras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
3
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“
Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte
, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON
MUNICIPAL
, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da fornecedora ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços, a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (07.07.2020), fixo em 12% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou provimento a
o recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para
reformar a sentença e
julgar improcedente a pretensão autoral
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15
, devendo os ônus sucumbenciais serem arcados por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na forma supracitada.

É como voto.

*

V I S T A

O

SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 01/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-
R
espeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO e, via de consequência, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

*

vfc*

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
Artigo 39, Decreto Municipal nº 11.738/03.
A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita mensal média.
Parágrafo único.
A receita média será calculada considerando-se o faturamento bruto constante da “Demonstração do Resultado do Exercício” relativo ao estimou-se o faturamento mensal.

3
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0010216-51.2020.8.08.0024

APELANTE
: MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

APELADO
: BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITORIA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por BV Financeira S.A., que julgou procedentes os pedidos iniciais, anulando o processo administrativo nº 2134/2013 e, por conseguinte, a multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Em suas razões de id. 8763875 sustenta o ente público, inicialmente, a legalidade na atuação do PROCON/ES em relação à fiscalização e aplicação da multa, considerando o descumprimento, pela instituição financeira, das normas do CDC.

Aduz a ilegalidade da tarifa de cadastro e do seguro contratado, configurando este último venda casada, sendo, portanto, descabida a intervenção do Judiciário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a multa administrativa imposta pelo PROCON à BV Financeira, considerando a cobrança de tarifa de cadastro e seguro proteção financeira por esta realizado em relação a consumidor.

Após exame dos autos, firmo o convencimento de que assiste parcial razão ao recorrente.

Explico.

Observa-se no presente caso que a multa aplicada decorreu de reclamação realizada pelo consumidor Lucimar Leitão da Silva, em razão da cobrança de tarifa de cadastro e taxa de seguro, nos valores, respectivamente, de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) e de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), em decorrência da Cédula de Crédito Bancário emitida para financiamento de veículo automotivo.

A autoridade administrativa aplicou a multa no valor histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) por entender que ditas cobranças seriam abusivas.

Todavia, a Corte Superior já firmou compreensão no sentido de que a cobrança da tarifa de cadastro não configura ilegalidade.

Confira-se o julgado que segue:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MORA CONFIGURADA. [...]
5. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro e de registro. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.772.563; Proc. 2020/0263143-6; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/06/2021)

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. JUROS, TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TARIFA RELATIVA A SERVIÇOS DE TERCEIROS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3 -
Sobre a tarifa de cadastro, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer e dar parcial provimento ao RESP nº 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento pela legalidade de tal encargo
. [...] (TJES; AC 0001232-59.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021)

Em acréscimo, quadra destacar que a súmula 566 da Corte Cidadã dispõe que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Quanto ao valor cobrado, no patamar de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), esta Corte também já reconheceu ser razoável, compatível com a média do mercado:

APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. IOF. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE (TEMA 958). REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. VALIDADE (TEMA 972). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO PARA A AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O RÉU. [...]
Na espécie, não se vislumbra abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), não caracterizando onerosidade excessiva, nem vantagem desarrazoada ao banco. Outrossim, encontra-se em patamar similar à utilizada no mercado, devendo ser mantida no contrato em respeito ao princípio da pacta sunt servanda.
[...] (TJES; Apl 0016481-12.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 10/06/2019; DJES 17/07/2019)

Prosseguindo, quanto à cobrança do Seguro Proteção Financeira, sustenta o apelante sua ilegalidade, seja em virtude de sua imposição compulsória como condição para a celebração do contrato, seja em razão de configurar prática de venda casada.

O c. STJ, ao julgar o Tema 972, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu, entre outros pontos, que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”,
sob pena de configurar típica venda casada. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva. 2)
O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190176826, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.

Dessa forma,
in casu
verifico que não há mínima prova juntada nos autos de que o consumidor teve a opção de contratar ou não o seguro prestamista, bem como escolher a seguradora de sua preferência.

Ainda, indene de dúvidas que a cláusula contratual 19 não assegura liberdade na escolha de outro contratado, ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, resta condicionada a preferência da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de vínculo com outra empresa, à escolha do consumidor.

Neste sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência que afastou a cobrança do seguro prestamista, determinando à requerida a restituição dos valores pagos a tal título, incluindo os juros remuneratórios que tenham sobre eles incidido. Insurgência do réu. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
A seguradora contratada (Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.) faz parte do mesmo conglomerado econômico do banco apelante. Ao atuarem de forma conjunta, impõem ao consumidor a contratação de um seguro prestamista na mesma oportunidade do contrato de financiamento, restando demonstrada a prática da venda casada
. JUROS REFLEXOS. Inaplicabilidade. Observância ao Tema 968 enfrentado pelo STJ, que estabelece a impossibilidade de serem aplicados os encargos contratuais para a repetição do indébito. Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - AC: 10188773320218260002 SP 1018877-33.2021.8.26.0002, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 06/09/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022)

Nessa toada, considerando a ilegalidade da cobrança do Seguro Proteção Financeira, em que pese a apurada violação à legislação consumerista, tenho que o valor arbitrado pelo Procon

no Processo Administrativo nº 2134/2013,
de fato, mostrou-se desarrazoado, pois sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ressalto que embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência deste Sodalício admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação.

Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EMPRESA CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. FALTA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. 1.
O Egrégio Tribunal de Justiça é competente para realizar o controle judicial dos atos administrativos, sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, excepcionalmente, é possível a avaliação das situações em que há aplicação de multa pelo PROCON.
” [...](TJES; Apelação Cível n. 0007654-79.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relatora: Desª. Marianne Judice de Mattos; Julg: 24/11/2023)

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VÍCIO DO SERVIÇO. FILA EM BANCO. ATRASO NO ATENDIMENTO. COMPROVADO. VALOR DA REPRIMENDA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. O recorrente deve responder pelo vício do serviço, pois
os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos vícios de qualidade que tornem os serviços impróprios para o consumo, como o é o atendimento em agência bancária em prazo desarrazoado
, nos termos do artigo 20, caput e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.
2. No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo Procon Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida. 3. O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) A gravidade da infração; (II) A vantagem auferida e (III) A condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.
4. O valor de R$17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos) se mostra proporcional e razoável, pois a dosimetria utilizada pelo Procon Municipal respeitou os parâmetros legais, em especial o fator agravante da reincidência. Precedentes. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida”. (TJES; Apl 0007753-10.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019)

Neste cenário, concluo que a multa aplicada na esfera administrativa deva ser reduzida para dez mil reais, ante a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo porque demonstrada a legalidade de uma das condutas atribuídas à recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e a ele dou
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Via de consequência, diante da sucumbência recíproca, os ônus decorrentes desta deverão ser redistribuídos, de tal forma que as custas processuais deverão ser arcadas pelas partes de forma pro-rata, enquanto os honorários advocatícios fixo no patamar de 10% (dez por cento), sendo que os de responsabilidade da autora deverão recair sobre o valor da condenação ao pagamento da multa arbitrado na presente decisão; quanto aos responsabilidade da municipalidade, incidirão sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira, considerando o valor da multa originária fixada pelo Procon e o
quantum
arbitrado no presente
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010216-51.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBST
ITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de

recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, julgou procedentes os pedidos iniciais, anulando o processo administrativo nº 2134/2013 e, por conseguinte, a multa administrativa arbitrada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, afastando a nulidade integral do processo administrativo n° 2134/2013, reconhecendo a licitude da cobrança da tarifa de cadastro, bem como identificando a abusividade praticada pela reclamada diante da realização de cobrança de seguro de proteção financeira sem demonstrar a livre escolha do consumidor na contratação do serviço.

Em consequência, Sua Excelência reduziu o valor da multa administrativa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sente mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC, e redistribuiu os ônus sucumbenciais, com custas processuais a serem pagas de forma
pro rata
e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre os valores respectivos da multa fixada.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Revela-se adequado o processo administrativo quanto à legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e sobre a abusividade perpetrada pela apelada pela cobrança da taxa de seguro sem demonstrar a livre escolha do consumidor na contratação do serviço para, ao fim, efetivar a contratação de Cédula de Crédito Bancário emitida para financiamento de veículo automotivo.

Todavia, por entender que o caso não guarda gravidade correspondente com o valor fixado para a multa administrativa, fixo-o em valor que julgo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É que tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa administrativa aplicada decorreu da cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) e taxa de seguro no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pela contratação de empréstimo por meio de Cédula de Crédito Bancário emitida para financiamento de veículo automotivo.

Afastada a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, remanesceu caracterizada a abusividade da cobrança da taxa de seguro no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

É evidente, destarte, a desproporcionalidade da multa fixada administrativamente, pois não guarda relação de coerência com a infração e nem mesmo com o valor da taxa exigida.

Em outras palavras, a conduta da apelada não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, concluo que o valor da multa fixada administrativamente deve ser ajustado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois melhor observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, dou parcial provimento ao recurso do Município de Vitória para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer a abusividade da cobrança da taxa de seguro imposta na contratação de Cédula de Crédito Bancário e fixar o valor da multa administrativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa (constituição definitiva do crédito tributário).

Face à sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da multa reduzida, a ser pago em favor do patrono de cada parte, vedada a compensação (CPC, art. 85, §14).

Sem honorários recursais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO e, via de consequência, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0010216-51.2020.8.08.0024

AP
ELANTE
: MUNICIPIO DE VITORIA

APELAD
O
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES.
FABIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de sentença proferida pelo
JUÍZO D
E
VITÓRIA -
5
ª VARA D
A
FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS
, em
ação ordinária

ajuizada

por BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
cujo
decisum

julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o processo administrativo
n. 2134/2013 e respecti
va multa imposta pelo Procon na monta de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Conforme relatoriado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs
o
apelo sustentando, em síntese,
a necessidade de manutenção do
valor da multa aplicad
a
pelo PROCON.

Em seu voto,
o
e. Relator
Des.
FABIO BRASIL NERY
,
deu parcial
provimento ao recurso por considerar que
apesar da ilegalidade da cobrança do seguro proteção financeira em violação direta à legislação consumerista, o valor arbitrado pelo Pro
con
no Processo Administrativo nº 2134/2013
m
ostrou-se desarrazoado e desproporcional,
devendo portanto ser reduzido para dez mil reais.

Ato contínuo, o e. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA proferiu voto divergente para também dar parcial provimento ao apelo da municipalidade, contudo, reduzindo a multa administrativa para o valor de cinco mil reais.

Nesta oportunidade, manifesto meu posicionamento
no sentido de manter a penalidade administrativa levada a efeito pelo PROCON municipal na monta de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
em desfavor de
BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88
, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II
e
III, do CPC/15, dispõe
não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue
conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o
motivo concreto
de sua incidência no caso
e
invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

V
ejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão,
vedada a adoção de fundamentação implícita,
sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal),
não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.
” (
STJ;
AgInt no REsp n. 2.033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“
O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas ideias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Note-se, portanto, ser imprescindível que as razões

contidas
nas manifestações judiciais
, notadamente no presente acórdão, não se resumam
a asseverar,
laconicamente
, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sem adentrar às especificidades do caso
,
devendo,
in casu
, realizar o
enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC,
e, assim,
explicitar,
ainda que objetivamente,
com base em quais
elementos
concretos
chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos n
o Decreto Municipal nº11.738/03
,
a fim de reduzir a penalidade de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

Noutra
s
palavras, não é dado ao
magistrado
ignorar
as
fórmulas de cálculo
presentes
n
o Decreto Municipal nº11.738/03
, sem ao menos declara
r
a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas,
como também, repise-se,
rev
er
a penalidade de multa sem indicar quais
elementos concretos
o levaram a proceder
à
redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em
mera subjetividade, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacion
á-los
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

Destarte, para que
a
manifestação judicial
atend
a
ao dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15,
deverá
enfrent
ar
a situação concreta
,
fazendo constar, caso assim seja,
o apontamento específico
do porquê se revelaria desarrazoável ou desproporcional a penalidade aplicada
.

Digo isso pois, “
p
ara que se aplique tal princípio,
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
”
(
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Reitere-se: para que o Poder Judiciário promova a modificação da compreensão alcançada na via administrativa com base, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é imprescindível explicitar, primeiramente, o que o órgão julgador entende por “princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”, notadamente quando a conclusão colida, frontalmente, com as diretrizes normativas da Administração Pública, sob pena de conspurcar o artigo 489, § 1º, inciso II, do CPC/15.

Idêntica posição têm perfilhado as demais Cortes Pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Direito constitucional. Direito Administrativo.
Sentença que, em sede de embargos à execução, reduziu multa imposta pelo PROCON, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
Impossibilidade. Sentença que carece de fundamentação, ofendendo o art. 489, § 1º, II, do CPC, sendo o caso de sua anulação.
Decisão que invoca conceitos jurídicos indeterminados, de tessitura aberta, sem os explicar nem justificar seu emprego no caso concreto.
Recurso do embargado provido. Recurso do embargante prejudicado. (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Fixadas estas premissa
s
,
é cediço
que
a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, a
fórmula
matemática

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo
40, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§
6
º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa

Classificação do Fornecedor

0,56

Grande empresa

0,35

Pequeno porte

0,09

Microempresa

Art
igo
41
, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º-
Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativo aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes.

Não obstante, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto,
tampouco desv
e
ncilhar a controvérsia da análise
dos critérios e fórmulas estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03
.
Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Relevante, novamente, consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade, “
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade,
não se admitindo, por seu turno, o

mero
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade),
desprovidos de correlação com as
especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na
indicação de
elementos concretos
que indiquem a superação
dos critérios objetivos estabelecidos
no Decreto Municipal nº 11.738/03.

Na hipótese,
trata-se de
ação ordinária

com o fito de anular
multa aplicada pelo PROCON por meio do processo administrativo nº
2134
/201
3
, sob o fundamento de que teria
a requerente
infringido a legislação consumerista, uma vez que o consumidor
teria sido obrigado a contratar,
em especial,
seguro de proteção financeira (venda casada
),a revelar conduta abusiva
.

Com a devida vênia,
em conformidade com os votos que me antecederam, não encontro razões para afastar a penalidade imposta à instituição finaceira em questão, contudo, de forma divergente,
não vejo ser
possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pel
a Administração Pública
, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este órgão colegiado.

Ainda
no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados
no
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06,
notadamente em seu
s
artigo
s

40 e 41
, já citado
s
,
cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Sem receio de ser repetitivo, apresento, novamente, para melhor visualização, a sistemática de cálculo contida nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, essencial para a aferição da regularidade da penalização:

Artigo
40, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§
6
º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa

Classificação do Fornecedor

0,56

Grande empresa

0,35

Pequeno porte

0,09

Microempresa

Art
igo
41
, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º- Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativo aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes.

Dito isso
, classificou-se a infração segundo
a
sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
item 17 do

GRUPO I
I
I
,
do ANEXO, d
o
Decreto Municipal nº 11.738/03,
e a vantagem auferida como sendo de
caráter individual
.

Em relação
à condição econômica do infrator
,
ante a falta de demonstrativo do faturamento bruto anual da fornecedora/demandante, arbitrou-se o valor de R$
5
.000.000,00 (
cinco
milh
ões
de reais) como faturamento bruno relativo ao exercício de 20
12
, nos termos do artigo 39, parágrafo único
2
, do
Decreto Municipal nº 11.738/03,
montante, registre-se, singelo diante do porte econômico da infratora.

Não por menos, “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente ("condição econômica do fornecedor"). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

P
or fim, u
ma vez fixada a
pena base,
incidiram como fatores agravantes as situações descritas nos incisos I (ser o infrator reincidente) e IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências), do Decreto 2181/97.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do
artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
, não teriam sido considerados pelo PROCON, na medida em que,
reitere-se,
expressamente
e minuciosamente
considerados na fórmula
matemática d
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
para a fixação da pena base.

Notem, eminentes
D
esembargadores, que, embora suscit
e
violação principiológica,
a fornecedora/demandante
o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada n
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

S
equer indicou a demandante o porquê não seria a penalidade proporcional
e
quais seriam os elementos para tal convicção,
a fim de
, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer
critério
, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se na exordial que os
critérios do
artigo 57, do CDC,
não teriam sido observados pelo PROCON, contudo,
em momento algum
a fornecedora/demandante
relacionou
eventual descompasso d
a multa aplicada
aos respectivos critérios, quais sejam: a

gravidade da
infração
;
a
vantagem auferida
e
a sua
condição econômica
,
ônus que lhe competia.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve um
a gigante
do setor financeiro
.

Nesse passo, caracterizada a prática abusiva perpetrada pela fornecedora, instituição bancária de grande porte, com
capital social
declarado
à Receita Federal de
que supera quatro bilhões de reais
, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É
bom que se diga
que a pretensão de minoração
, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedor
e
s que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

N
outras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
3
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“
Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte
, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON
MUNICIPAL
, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da fornecedora ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços, a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (07.07.2020), fixo em 12% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, devendo os ônus sucumbenciais serem arcados por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na forma supracitada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
Artigo 39, Decreto Municipal nº 11.738/03.
A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita mensal média.
Parágrafo único.
A receita média será calculada considerando-se o faturamento bruto constante da “Demonstração do Resultado do Exercício” relativo ao estimou-se o faturamento mensal.

3
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.